Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIFERENÇA ÍNFIMA IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DA CONTA INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada por Glauce Auxiliadora Shult Hashmoto, participante do PASEP, contra o Banco do Brasil, visando recompor diferenças alegadas devido à ausência de atualização correta, bem como supostos saques e deduções irregulares na conta individual.
2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 18,68, corrigidos até o saque realizado em 03/03/2017, com fundamento em perícia judicial que confirmou a correção da maior parte dos lançamentos.
3. Apelo do réu para reformar a sentença, alegando erro nos parâmetros adotados pelo perito e ausência de legitimidade, por atuar apenas como gestor das contas PASEP. Contrarrazões da autora pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
4. Duas questões centrais: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por supostas diferenças e saques irregulares em conta individual do PASEP; e (ii) verificar se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros legais de atualização e se há erro que invalide a diferença encontrada.
III. Razões de decidir
5. A gestão das contas individuais do PASEP compete ao Banco do Brasil, conforme legislação aplicável, o que lhe confere legitimidade para responder por eventual indevida atualização ou lançamentos irregulares. 6. A perícia contábil concluiu que os índices aplicados pelo banco seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, inexistindo divergências significativas; ainda assim, apurou diferença residual de R$ 18,68 em favor da autora. 7. O Banco do Brasil não impugnou especificamente os cálculos periciais, limitando-se a alegar genericamente equívocos e atribuindo a diferença a meros arredondamentos. A ausência de impugnação específica e a aderência do laudo aos critérios legais impõem a manutenção da sentença. Aplicação do Tema 1300/STJ quanto ao ônus probatório em ações que discutem saques em contas PASEP.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu Banco do Brasil S.A.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1300.